Tribunal: TJBA
Processo: 8001789-90.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001789-90.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JUSCILENE ALMEIDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DANNIELE SOUZA E SILVA, ANNA VICTORIA PEREIRA PAIXAO DE BRITO

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MANUELA DE CASTRO SOARES, CYNTIA MARIA DE POSSIDIO OLIVEIRA LIMA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONSÓRCIO. SUPOSTA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO DO OBJETO CONSORCIADO EM PRIMEIRO LANCE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO TRAZ EXPRESSAMENTE A AUSÊNCIA DE GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. CONTRATO VÁLIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual e indenização por danos morais e materiais, sob alegação de ter sido induzida a erro ao firmar contrato de consórcio acreditando tratar-se de contrato de financiamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento apto a invalidar o contrato de consórcio e fazer surgir o direito à indenização por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir.

3. As provas documentais e os vídeos demonstram que a Apelante tinha ciência de que celebrou, simultaneamente, com a empresa Apelada dois negócios jurídicos distintos: financiamento e consórcio. O financiamento tinha o propósito de viabilizar o lance de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em um contrato de consórcio, como explicado claramente pela vendedora do consórcio. Este lance seria ofertado nas assembleias gerais dos consorciados, como a ocorrida em 23 de novembro de 2023, por diversas vezes até que viesse a ser contemplado e, por consequência, liberada a carta de crédito para a Apelante adquirir o veículo.

4. Os documentos assinados pela Apelante, bem como as declarações de próprio punho, demonstram sua ciência inequívoca acerca da natureza do contrato de consórcio e da inexistência de garantia de contemplação imediata.

5. A frustração decorrente da ausência de contemplação no primeiro lance não caracteriza vício de consentimento, pois o regime do consórcio, por sua própria natureza, não assegura contemplação em prazo determinado.

6. A Lei nº 11.795/2008 não prevê restituição imediata de valores para consorciados desistentes, mas sim no prazo de encerramento do grupo.

7. Não comprovado ato ilícito ou falha na prestação do serviço por parte da empresa Apelada, afasta-se a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido. Majorados os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% do valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (ID. 86259575).

Tese de julgamento:

"1. A celebração de contrato de consórcio com ciência expressa das condições contratuais, inclusive da ausência de garantia de data de contemplação, afasta o vício de consentimento. 2. A mera frustração da expectativa de contemplação imediata no consórcio não caracteriza dano moral indenizável.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8001789-90.2024.8.05.0146, oriundos da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Juazeiro/BA, tendo, como Apelante,

JUSCILENE ALMEIDA DOS SANTOS

e, como Apelada,

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA